Tribunal: TJDFT
Processo: 0748834-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, justificando a impenhorabilidade; e (ii) analisar se houve comprovação suficiente da origem alimentar dos valores para afastar a constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, exige comprovação cabal da origem alimentar pelo devedor, o que constitui ônus processual do executado.
4. A jurisprudência pátria admite a mitigação da impenhorabilidade de valores salariais, desde que preservada a dignidade do devedor e comprovado que o bloqueio não comprometerá o mínimo existencial.
5. No caso concreto, o bloqueio judicial ocorreu no ano de 2021, e o agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem origem salarial, nem que a penhora prejudicou sua subsistência ou de sua família.
6. A alegação do agravante de que parte dos valores bloqueados advém de empréstimo bancário para fins de manutenção da sua subsistência não se sustenta, uma vez que a mera juntada de extratos bancários é insuficiente para comprovar a impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, exige comprovação cabal da origem alimentar pelo devedor.
2. A mitigação da impenhorabilidade é possível, desde que não comprometa a dignidade do devedor e o mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1582475/MG; TJDFT, Acórdão no 1796421, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1934348, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1948822, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024.